Tribunal: STF
Processo: Rcl 63629
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 551 E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A IRREGULARIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.